Tribunal: CARF
Processo: 10855.722809/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722809/2017-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.925 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
WOBBEN WINDPOWER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 1472.663 – 8o Turma da DRJ
em Ribeirão Preto/SP (fls.500/539) que indeferiu a manifestação de inconformidade (fls.
129/243) em relação ao pedido de ressarcimento de IPI da interessada relativo ao 1o trimestre de
2015 (PER no 27326.81754.270815.1.1.01-1118).
Não houve transmissão de DCOMP vinculada ao crédito solicitado.
A verificação da procedência dos créditos do PER surgiu decorrente do Mandado
de Segurança de no 5000769-08.2017.4.03.6110, onde é decidido pelo poder judiciário a
conclusão da análise do PER no prazo máximo de 60 dias.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722809/2017-45
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.925 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722809/2017-45

Após a análise de toda a informação disponível, foi produzida a Informação Fiscal
DRF/SOR/SEORT No 110/2017, copiada neste processo nas folhas 59 a 117, constando o
resultado da fiscalização.
No curso do procedimento de Fiscalização o Auditor Fiscal procedeu a
reconstituição a escrita fiscal do contribuinte exigindo estorno de crédito relativos às saídas de
cabos fixadores das torres, denominados cordoalhas, e de duas notas não encontradas no sistema
da nota eletrônica, bem como considerou tributadas as saídas do produto denominado e-module,
classificando-o no Código 8504.40.90, submetido ao regime de tributação normal, ao invés do
adotado pela Recorrente, contemplado com alíquota zero, no Código 8502.31.00.
Necessário apontar ainda que a Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 110/2017
serviu de fundamento para o Auto de Infração controlado no processo administrativo
16027.720387/2017-11, no qual ocorreu a reconstituição da escrita fiscal do IPI da interessada
para o período sob análise, acarretando o indeferimento de seu direito creditório.
Cientificada do Despacho Decisório em 27/07/2017 (fl.125), a interessada
apresentou em 23/08/2017 (fls. 126) a manifestação de inconformidade, em que alega, em
síntese:
- Há relação de prejudicialidade entre o processo administrativo no 16027.720387/2017-
11 que controla o Auto de Infração em que houve a reconstituição da escrita fiscal do
período do ressarcimento e o presente processo, requerendo o sobrestamento deste feito.
- Alega que o despacho decisório recorrido decorre da mesma fundamentação que
ensejou a lavratura do auto de infração controlado no processo 16027.720387/2017-11 e
que este ainda está em discussão administrativa.
- Invoca as disposições do art. 313, inciso V, do Código de Processo Civil para
fundamentar o sobrestamento.
- Suscita ainda as disposições do art. 135 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017,
§§2o e 3o.
- Caso não haja o sobrestamento já exposto, requer seja este processo apensado ao
processo administrativo 16027.720387/2017-11 para julgamento conjunto, evitando-se
decisões administrativas conflitantes.
- Sucessivamente, a interessada repisa os argumentos de mérito defendidos na
impugnação apresentada nos autos do processo administrativo 16027.720387/2017-11
nos termos a seguir expostos, requerendo a reforma do Despacho Decisório com o
consequente deferimento do pedido de ressarcimento formulado:
-- Nos autos do processo administrativo fiscal 10855.720958/2013-46 teria sido
decidido que "no contexto do fornecimento de aerogeradores, a classificação fiscal de
suas partes, peças e componentes deve seguir a classificação fiscal do produto resultante
de sua reunião (aerogerador), bem como que o aerogerador é composto por pás, rotor,
gerador, nacele, torre e outros elementos, como transformadores, conversores
controlados, equipamentos de computação".
- O processo de consulta 10855.000178/2011-14, que decidiu pela classificação do "e-
module" na NCM 8504.40.90, não seria vinculante, devendo ser afastado pelos órgãos
de julgamento, dado que o "e-module" seria imprescindível ao funcionamento dos
aerogeradores, sendo parte integrante e essencial destes, e devendo ser classificado
conjuntamente em sua posição.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.925 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722809/2017-45

- Teria ocorrido a decadência dos fatos geradores 02/2012, 04/2012 a 06/2012, nos
termos do art. 150, §4o do CTN.
- O lançamento fiscal foi baseado em presunções, ignorando orientações anteriores da
RFB e laudos técnicos sobre o assunto, violando o art. 142 do CTN e acarretando
nulidade do lançamento tributário.
-Estaria em discordância com a decisão proferida no processo administrativo
10855.720958/2013-46, em que se decidiu que no contexto do fornecimento dos
aerogeradores, suas partes, peças e componentes devem ter classificação fiscal
correspondente à função desempenhada pelo conjunto que integram.
- Por caracterizar mudança de critério jurídico, o entendimento esposado nestes autos
somente seria aplicável após sua introdução, nos termos do art. 146 do CTN.
-As cordoalhas estão inseridas no contexto de fornecimento dos aerogeradores, sendo
necessárias às torres, partes indissociáveis dos aerogeradores.
Não há discussão quanto aos cálculos e dados numéricos constantes do
lançamento tributário.
A decisão de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
INDUSTRIALIZAÇÃO.
EXCLUSÃO.
OPERAÇÕES
FORA
DO
ESTABELECIMENTO. ART. 5o, INCISO VIII, DO DECRETO No 7.212/2010.
GLOSA DE CRÉDITOS.
Demonstrada a escrituração pela interessada de créditos de IPI decorrentes de entradas
de produtos utilizados em operação excluída do conceito de industrialização pelo art. 5o,
inciso VIII, do RIPI/2010, correta a glosa de tais créditos.
RESSARCIMENTO. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NÃO DESTINADOS AO PROCESSO INDUSTRIAL.
Há a reclassificação de créditos, de ressarcíveis para não ressarcíveis, quando os
produtos importados forem destinados à revenda no mercado interno.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EXISTÊNCIA DE CONSULTA ANTERIOR VIGENTE.
OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA.
Existindo processo de consulta sobre classificação de mercadoria protocolado pela
interessada, no qual foi definida a classificação fiscal do produto sobre análise, sua
observância é obrigatória até eventual reforma pela autoridade competente.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SISTEMA CONVERSOR ESTÁTICO DE ENERGIA
ELÉTRICA "E-MODULE". IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA POSIÇÃO
RELATIVA AO GERADOR DE ENERGIA EÓLICA COM O QUAL SERÁ
UTILIZADO EM CONJUNTO.
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.925 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722809/2017-45

Ainda que apresentados em conjunto com um grupo eletrogêneo para a geração de
energia elétrica a partir de energia eólica (gerador eólico), os sistemas conversores de
energia elétrica estáticos mantém sua classificação fiscal no Código NCM 8504.40.90.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4o DO CTN. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a ausência de recolhimento de IPI no período objeto da autuação, aplica-se a
regra do art. 173, I, do CTN quanto ao termo inicial do prazo decadencial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Contra esta decisão a interessada interpôs o recurso voluntário de fls. 547/918, por
meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos expostos na Manifestação de
Inconformidade e acrescenta a alegação de nulidade da decisão recorrida por cerceamento de
defesa.
Por fim requer:
IV – DO PEDIDO
443. Ante o exposto, é a presente para requerer o provimento deste recurso voluntário,
para que seja determinado:
(I) o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Processo Administrativo no
16027.720387/2017-11; ou, ao menos,
(II) o apensamento deste processo ao Processo Administrativo no 16027.720387/2017-
11 para julgamento conjunto, evitando-se, assim, a prolação de decisões administrativas
conflitantes, ou, caso assim não se entenda;
(III) seja decretada a nulidade da r. decisão recorrida, em razão do cerceamento de
defesa e falta de análise de argumentos, determinando-se o retorno dos autos à origem;
ou, então
(IV) a sua reforma, para reconhecer a integralidade do direito creditório, com o
consequente deferimento do pedido de ressarcimento formulado pela Recorrente.
Inicialmente apreciado o feito no âmbito desta Turma, por meio da Resolução no
3302001.161, de 17/06/2019 (fls.919/939), o julgamento foi convertido em diligência para
sobrestar o julgado do feito até a definitividade do processo no 16027.720387/2017-11.
Em 24/03/2020, por meio do Despacho de fl. 969, os autos foram devolvidos a
este Conselho para prosseguimento do julgamento, tendo em vista que o recurso objeto do
processo no 16027.720387/2017-11 fora provido por este Conselho e, como não houve
interposição de recurso especial pela PGFN, a referida decisão tornou-se definitiva na esfera
administrativa.
É o relatório.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.925 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722809/2017-45

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Como relatado, trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos de IPI,
com fundamento no art. 11 da Lei n° 9.779/99, transmitido em 27/08/2015, sob o n°
27326.81754.270815.1.1.01-1118, relativo ao 1o trimestre de 2015, totalizando o valor de R$
3.389.118,64, sendo reconhecido o crédito no valor de R$ 1.568.118,64.
No curso do procedimento fiscal que ensejou a lavratura do auto de infração
controlado pelo Processo Administrativo no 16027.720387/2017-11, a autoridade administrativa
procedeu à glosa de créditos apurados pela contribuinte que compuseram o saldo credor de IPI
objeto do pedido de ressarcimento.
Consta da Informação Fiscal que o Auditor reconstituiu a escrita fiscal da
contribuinte, e considerou indevidos créditos relativos as saídas de cabos fixadores das torres,
denominados cordoalhas, bem como tributadas as saídas do produto denominado e-module,
classificando-o do no Código 8504.40.90, submetido ao regime de tributação normal (alíquota
de 15%), ao invés do adotado pela recorrente, contemplado com alíquota zero, no Código
8502.31.00.
Os motivos fundantes do indeferimento do ressarcimento de IPI da interessada
são, resumidamente:
I. Crédito tomado indevidamente em relação às entradas de insumos empregados na
industrialização do produto designado “cabo de cordoalha”, que é utilizado na fixação
das torres montadas fora do estabelecimento da Recorrente. No entendimento da
autoridade fiscal, como a fixação das torres ao solo é uma atividade fora do campo de
incidência do IPI, em razão do estatuído pelo art. 5o, inciso VIII, do Regulamento,
referidos créditos são indevidos, dado que alusivos à materiais aplicados na montagem
realizada no local da instalação, operação não tributada e não com alíquota zero.
II. Classificação indevida como contemplado com alíquota zero do produto denominado
“e-module” (NCM 8502.31.00). O entendimento esposado pela autoridade lançadora
está secundado em Parecer exarado na solução de consulta formulada pela própria
Recorrente, cuja conclusão é pela classificação do referido produto na NCM
8504.40.90, por se tratar de um conversor de energia, e, como tal, sujeito ao regime
normal de tributação.
Ocorre que, ao analisar o processo administrativo no 16027.720387/2017-11, esta
Turma decidiu pelo cancelamento do auto de infração, mediante o Acórdão no 3302-007.381, de
23/07/2014 (fls.940/967). Oportuno a transcrição da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/06/2015
PEDIDO DE PERÍCIA.
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.925 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722809/2017-45

A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos
especializados para o deslinde de litígio, não se justificando a sua realização quando o
fato probando puder ser demonstrado por meio de documentos carreados aos autos.
DECADÊNCIA. IPI.
A modalidade de lançamento por homologação se dá quando o contribuinte apura o
montante tributável e efetua o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade
administrativa. Na ausência de pagamento não há que se falar em homologação,
regendo-se o instituto da decadência pelos ditames do art. 173 do CTN.
IPI - CLASSIFICAÇÃO. AEROGERADOR. POSIÇÃO 8502.31.00.
O aerogerador constituído de uma combinação de partes, com unidade funcional, para
desempenho de função específica de produção de energia elétrica, deve ser classificado
na posição 8502.31.00.
IPI . DIREITO DE CRÉDITO.
As partes do aerogerador classificam-se na posição 8502.31.00, e a saída do
estabelecimento fabricante é o fato gerador e não a montagem no local da instalação.
Estorno indevido.
Conforme exposto, constasse que o direito creditório da Recorrente está
condicionado ao resultado do julgamento proferido nos autos do PA 16027.720387/2017-11
(julgado definitivamente). Aquele processo, resultou na reconstituição da escrita fiscal e
consequente alteração do saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo administrativo no
16027.720387/2017-11 repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o reflexo daquela
decisão ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) apurar os reflexo da decisão definitiva proferida naquele processo com o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (ii) intimar a contribuinte para se manifestar, no prazo de 30
(trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital